Tribunal: TJDFT
Processo: 0726944-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE URGÊNCIA E PREMENTE RISCO PARA A VIDA OU INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PROVER SAÚDE PÚBLICA. ENUNCIADO N. 93, DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da indicação de urgência e premente risco para a vida ou integridade física do paciente, bem com eventual sofrimento psíquico, devidamente atestada por profissional de saúde da própria rede pública, resta evidenciado o perigo de dano.

2. Lado outro, é obrigação do Estado prover saúde pública, de envergadura constitucional, conforme expressamente previsto nos arts. 196 e 227, da Carta Magna.

3. Por fim, o enunciado n. 93, do Conselho Nacional de Justiça prescreve que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.